Tribunal: TJPA
Processo: 0040265-72.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040265-72.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENISE DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0040265-72.2008.8.14.0301

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: DENISE DA SILVA MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE FIXOU VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO PELA AUTORA DA AÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e acolher o recurso de embargos de declaração
. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0040265-72.2008.8.14.0301

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: DENISE DA SILVA MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão
Id. 15459661
, com fulcro no art. 1022, inciso I e art. 1023, caput, ambos do CPC. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO- MORTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL 6.108/98. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões recursais o Estado do Pará informa que a embargada ajuizou ação de conhecimento, onde requereu o pagamento da “quota de 50% (...) do Auxílio Morte instituído pela Lei nº 6.108/98, no valor de R$ 5.000,00 (...)” (ID 10229693 pg. 005).

A referida ação foi julgada procedente, para determinar o pagamento do Auxílio-morte, “na quota de 50% (...), o que perfaz o montante de R$ 5.000,00” (ID10229878, pg. 004).

Aduz que interpôs recurso de apelação (ID 10229879, pg. 005), o qual foi improvida, constando ainda, no respectivo acórdão que
“o valor a que faz jus a autora é o que estava em vigor no momento da morte do ex-companheiro (25.02.2007), ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais)
” (ID15459661, pg. 005).

Nesse sentido, afirma que restou caracterizado o agravamento da situação do Embargante, em flagrante violação ao
Princípio Non Reformatio in Pejus
, previsto nos Arts. 141 e 1.013 do CPC e na Súmula nº 45 do STJ.

A parte embargada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Após essa breve introdução acerca do presente recurso, constato que os argumentos levantados pela parte embargante
merecem acolhimento
, pois verifico a ocorrência de julgamento
ultra petita.

Ressalto que o artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Reanalisando detidamente os fatos, verifica-se que, de fato, o pedido da embargada
limitou-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, ainda que fizesse jus a quantia maior por força da Lei Estadual 6.108/98.

Nesse sentido, o acordão embargado incorreu em julgamento
ultra petita
, ao determinar o pagamento de R$ 10.000,00, o que é vedado pelo Art. 492 do CPC.

Dispositivo
.

Com tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, para fixar o valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de auxílio-morte, AFASTANDO, por conseguinte, o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) fixados no acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2024